Tribunal: TJDFT
Processo: 0701056-21.2023.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701056-21.2023.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: ANDERSON MOREIRA DA SILVA PACIENTE: RHAURYAN JOSE TORRES AUTORIDADE: JUÍZO DA 5 VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ANDERSON MOREIRA DA SILVA, advogado constituído, com OAB/DF no 48.035, em favor de RHAURYAN JOSÉ TORRES, preso desde 20/2/2023, pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 14 da Lei no 10.826/2003, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que manteve a prisão preventiva para a garantia da ordem pública (fls. 33/36). Alega o impetrante que “o Paciente foi abordado no interior de sua residência, logo em seguida conduzido para outro endereço, percebe-se que os Policiais Militares não adotaram o mínimo de cautela para angariar elementos concretos da prática de crime, antes de adentrar sem qualquer tipo de autorização nas residências. Ademais, o que verificamos é que houve uma suposta condução forçada do Paciente para o endereço onde foram encontrados os demais objetos”. Logo, aduz que o ingresso dos policiais nas residências ocorreu de maneira ilegal, sem a permissão do morador ou justa causa a justificar o ato. Afirma, com isso, que os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal não se fazem presentes, notadamente diante da fragilidade do acervo probatório produzido e da ausência de contemporaneidade dos fatos. Pontua que o paciente é primário, possui residência fixa, além de ser menor de 21 (vinte e um) anos de idade. Sustenta violação ao princípio da presunção de inocência e manifesta-se pela suficiência da imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão. Requer, assim, liminarmente, a soltura do paciente. É o relatório. Decido. No que tange a tese relativa à ilegalidade ao ingresso dos policiais na residência do paciente, importa registrar que não se vislumbra qualquer ilegalidade neste particular. Isso porque pelo que se depreende da dinâmica delitiva, é possível constatar que policiais vislumbraram situação típica de tráfico de drogas e após confirmarem a traficância diante da abordagem do usuário, alcançaram o paciente dentro de sua residência. Por oportuno, transcreve-se relatos do condutor do flagrante na Delegacia (fl. 48): “Que durante patrulhamento no local dos fatos, avistaram 2 (dois) desconhecidos do sexo masculino trocando objetos entre si; Que neste momento, após os referidos desconhecidos avistarem a viatura policial, estes saíram em disparada, porém em direções distintas; Que imediatamente, a equipe iniciou perseguição aos dois desconhecidos, cuja captura se deu rapidamente; Que um dos desconhecidos, Sr. GABRIEL, foi abordado em via pública, porém não foi encontrado nenhum objeto ilícito em sua posse, contudo, GABRIEL afirmou que estava comprando maconha do outro desconhecido, Sr. RHAURYAN JOSÉ TORRES; Que no interior da residência, foi abordado o Sr. RHAURYAN, localizando algumas porções menores de maconha e um tablete maior, também de maconha, além de 2 (duas) balanças de precisão, dinheiro e uma faca; Que após breve conversa com RHAURYAN, este afirmou que possuía arma de fogo, contudo o objeto estava em outra residência, também utilizada para a prática de crimes; Que a guarnição conduziu o Sr. RHAURYAN até o local indicado, ainda no bairro nova esperança, cuja referida arma de fogo foi localizada no interior de um guarda roupa, além de diversos carregadores, munições, grande quantidade de pó branco, aparentemente cocaína e pinos para recepcionar drogas, geralmente cocaína”. Destaca-se que a troca de objetos, acrescida da confirmação do usuário comprador, configuraram o flagrante que, por conseqüência, possibilitou a entrada dos policiais na residência do paciente dada a natureza permanente do delito de tráfico de drogas. Semelhantemente, não se perde de vista que o ingresso dos policiais na segunda residência deu-se após a indicação do próprio paciente de que no local também havia objetos ilícitos, a saber, arma de fogo. Logo, escorreita a prisão em flagrante e a entrada dos policiais em ambas as residências, bem como a apreensão realizada, não havendo que se falar, portanto, em constrangimento ilegal. No que tange à necessidade da prisão preventiva, num exame superficial, persistem os fundamentos para a sua manutenção, uma vez que seus requisitos, elencados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, se encontram presentes. O fumus comissi delicti, consubstanciado na presença da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, restou demonstrado mediante o recebimento da denúncia em 10/3/2023 pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 33 da Lei no 11.343/2006 e artigo 14 da Lei no 10.826/2003 pelo paciente (fls. 38/39). O periculum libertatis também restou evidenciado pelo modo de execução do crime, pois, segundo consta dos autos, o paciente foi flagrado em circunstâncias típicas de tráfico. Ao ser abordado, o usuário confirmou que estava a comprar entorpecente com o paciente. Com isso, a equipe policial o perseguiu, vindo, a abordá-lo no interior da residência, local em que apreenderam porções e um tablete de maconha, além de 2 (duas) balanças de precisão, dinheiro e uma faca. Registre-se que após breve conversa com o paciente, “este afirmou que possuía arma de fogo, contudo o objeto estava em outra residência, também utilizada para a prática de crimes; Que a guarnição conduziu o Sr. RHAURYAN até o local indicado, ainda no bairro nova esperança, cuja referida arma de fogo foi localizada no interior de um guarda roupa, além de diversos carregadores, munições, grande quantidade de pó branco, aparentemente cocaína e pinos para recepcionar drogas, geralmente cocaína” (fl. 45/49), tudo a indicar a gravidade concreta da conduta e a necessidade de resguardo da ordem pública. Neste contexto, o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia, acolhendo pedido do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva, sob o fundamento de que (fls. 41/43): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. Neste ponto, vale ponderar a quantidade e a variedade de drogas encontradas em poder do autuado, sendo praticamente meio quilo de substância identificada como maconha e outro meio quilo de substância identificada como cocaína, indicando um envolvimento mais profundo do autuado na prática delitiva. Soma-se a isso a grande quantidade de munições, acessórios e armamento encontrado em poder do autuado, merecendo destaque as cinquenta munições calibre .9mm e o carregador de submetralhadora, reforçando a convicção de que o autuado não se dedicava apenas ao simples comércio de entorpecentes. O autuado também possui antecedentes infracionais pela prática de ato infracional análogo ao crime de roubo mediante uso de arma de fogo. Considerando que ele alcançou a maioridade recentemente, tal fato é forte indício de que o autuado, em liberdade, pode reiterar na prática de crimes, situação que recomenda o recurso à medida extrema. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar”. Por ocasião da manutenção da prisão preventiva ainda bem ponderou que (fls. 33/36): “Os elementos informativos apontam a gravidade concreta dos fatos praticados, sendo certo que a liberdade do autuado vulnera a ordem pública, ante a notícia da prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 c/c art. 14 da Lei n. 10.826/03. Observo que a prisão em flagrante efetuada pelos policiais não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do laudo químico preliminar, do auto de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Os indícios suficientes da autoria também estão presentes, pois o acusado RHAURYAN JOSE TORRES foi preso em flagrante em posse de relevante quantidade de drogas variadas, além de arma de fogo, acessórios e munições. Cumpre consignar que as peculiaridades do caso revelam maior gravidade concreta da conduta, habitualidade e risco de reiteração delitiva, o que justifica a decretação da prisão preventiva com base na garantia da ordem pública (...) Em complemento, analisando a Folha de Antecedentes Criminais do requerente RHAURYAN JOSE TORRES (ID n. 150167811), verifica-se que ele, embora primário e com pouca idade, ostenta registros recentes na Justiça da Infância e da Juventude, inclusive pela prática de ato infracional análogo ao grave crime de roubo mediante uso de arma de fogo, o que somado às circunstâncias concretas da prisão reforça seu envolvimento com atividades ilícitas e a imprescindibilidade da medida mais vigorosa como único instrumento tendente a frear seu ímpeto criminoso”. Não se pode olvidar que a definição de ordem pública alcança a prevenção de reprodução de fatos criminosos e o acautelamento do meio social em face da gravidade do crime, conforme esta colenda Corte também já teve a oportunidade de se posicionar quando pontificou que “O conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social”. (Acórdão 1361573, 07219355420218070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 14/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, a manutenção da prisão preventiva está justificada para a garantia da ordem pública, um dos requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, uma vez que a difusão de entorpecentes representa risco para a sociedade, desordem e insegurança no meio social e tornam seus usuários reféns do vício, fazendo-se imprescindível a adoção de medidas severas que façam cessar essa atividade delituosa que coloca em risco a ordem pública e a paz social, destruindo vidas e lares e disseminando a violência. Ademais, importa ressaltar que o paciente possui passagens pela Vara da Infância e da Juventude pela prática de atos infracionais análogos aos delitos de roubo e receptação (fls. 21/29), o que consubstanciam elementos aptos a demonstrar a sua recalcitrância no cometimento de atos ilícitos, assim como, a revelar a necessidade de se resguardar a ordem pública. Nos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, todas as decisões do Poder Judiciário devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, sendo certo que, no presente caso, as decisões proferidas foram claras e devidamente motivadas, tendo examinado a materialidade e os indícios da autoria com fundamento na prova coligida, e consignado expressamente as razões da segregação, do que se constata, guardam as decisões pertinência com os fatos, tendo demonstrado a potencial periculosidade do agente e a contemporaneidade da medida. Destaca-se que a prisão cautelar não viola os princípios da presunção de inocência e proporcionalidade, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, pois não implica em juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. (HC 211105 AgR, Relator: Dias Toffoli, 1a Turma, julgado em 11/04/2022, DJe 30-05-2022). O fato de o paciente ser primário, menor de 21 (vinte e um) anos e possuir residência fixa, por si só, não elide a necessidade de prisão preventiva, quando presentes os seus requisitos, como é o caso dos autos. Conclui-se, portanto, que não há que se falar em revogação da prisão preventiva ou em aplicação de outras medidas cautelares, que se mostram inadequadas e insuficientes. A pena máxima cominada aos delitos é superior a 4 (quatro) anos de reclusão e, portanto, autoriza a aplicação de medida mais gravosa, conforme prevê o artigo 313 do Código de Processo Penal. De igual modo, as circunstâncias evidenciam, nessa análise superficial dos autos, a necessidade da manutenção do decreto de segregação cautelar, conforme previsto nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Por fim, cabe reforçar que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal, e/ou, abusivo, o que não ficou comprovado na hipótese, uma vez que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, razão pela qual, não merece a censura monocrática por parte desta Relatora, mas sim a submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 24 de maio de 2023 16:02:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora